Tribunal: STF
Processo: AP 1576
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de HEDIO MINORU HIRATUKA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 
(um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 159).
Em 15/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a HEDIO MINORUHIRATUKA(eDoc.162).
Em 31/3/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP comunicou o cumprimento da pena pelo executado HEDIO MINORU HIRATUKA (eDoc. 171).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela expedição de ofício ao Juízo da Execução “para encaminhar relatório detalhado sobre o cumprimento das penas restritivas de direito”, bem como para “informar se o sentenciado foi intimado a realizar o pagamento da pena de multa” (eDoc. 175), o que acolhi (eDoc. 177). 
Em 10/4/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP requereu “o envio dos dados completos de conta bancária, CNPJ, bem como nome do beneficiário para recebimento do valor fixado da pena de multa, bem como o envio do cálculo atualizado, haja vista que o presente expediente trata-se de Carta de Ordem e não possui junto ao sistema para realização de cálculos.” (eDoc. 183), o que deferi, em 13/4/2026(eDoc.185).
Em 30/4/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP encaminhou petição da defesa de HEDIO MINORU HIRATUKA, em que ela solicita a dispensa da pena de multa ou “o deferimento do parcelamento da pena de multa, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169, §1º, da Lei de Execução Penal, em parcelas mensais de R$ 50,00 (cinquenta reais), por se tratar do único valor compatível com a comprovada capacidade econômica do sentenciado, sob pena de inviabilizar o cumprimento da obrigação e comprometer sua subsistência mínima”(eDoc.191).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 194): 

a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Hedio Minoru Hiratuka em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento da pena; e 
b) pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.
É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP , o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Secretaria Municipal da Agricultura de Mogi (eDoc. 184), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 184).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observo que houve o pedido de parcelamento da pena de multa, em parcelas de R$ 50,00  (cinquenta reais) mensais  (eDoc. 191). 
 A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que o executado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos cópia do extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais, indicando bloqueio de remuneração em razão de pendência; além da Carteira de Trabalho Digital, atestando a ausência de registro de contrato formal de trabalho; e, por fim, foram juntados extratos de conta-corrente; demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para o adimplemento imediato da pena de multa (eDoc. 191).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 194):

O exame dos autos do processo de execução, em formato digital, em trâmite perante Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP8 , indica o cumprimento, pelo réu, das penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 
Verificou-se o cumprimento integral da pena de 225 horas de prestação de serviços à comunidade cominada, conforme relatório de controle de frequência mensal, emitido pelo Sistema de Reintegração Social - SISREINTEGRAÇÃO, relativo às atividades de serviços gerais desenvolvidas pelo apenado no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura. Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. Não há notícia nos autos, além disso, acerca de descumprimento da proibição de se ausentar da comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas decorrentes da condenação por esse crime.
Por outro lado, não há previsão legal para a isenção da pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP). É permitido, no entanto, o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
Na espécie, como prova da incapacidade econômica, a defesa juntou cópia do extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais, indicando bloqueio de remuneração em razão de pendência, além da Carteira de Trabalho Digital do apenado, atestando a ausência de registro de contrato formal de trabalho. Também foram juntados extratos de conta-corrente, que revelam a modicidade dos recursos financeiros mensais percebidos pelo apenado. Diante destas circunstâncias, é razoável autorizar o parcelamento.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e: 

(a)  JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de  HEDIO MINORU HIRATUKA   (CPF nº 120.529.398-14), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
(b) DEFIRO EM PARTE o requerimento da Defesa de  HEDIO MINORU HIRATUKA   (CPF nº 120.529.398-14), e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 90 (noventa) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.

Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP , com cópia da presente decisão. 
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente